Tribunal: TJMT
Processo: 1004829-83.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004829-83.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 304.521.631-53 (EMBARGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (EMBARGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (EMBARGADO), LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 304.521.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (EMBARGANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (EMBARGANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 304.521.631-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

- ACÓRDÃO PROFERIDO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS – SENTENÇA QUE ACOLHE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RESPONSÁVEL INTERINA PELA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRATICADOS PELOS INTERINOS – NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN EM RELAÇÃO AO SUJEITO INDICADO COMO DEVEDOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA FAZENDA PÚBLICA VENCIDA – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS E FAIXA DE ESCALONAMENTO PREVISTOS NO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC– CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC. Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Em relação ao interino, dada a ilegitimidade da sua investidura, responde pela respectiva serventia apenas de maneira precária e sempre em confiança ao Poder Público delegante até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, tudo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados.

A partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à cobrança do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais, as faixas de escalonamento e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o e 5o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

R E L A T Ó R I O

Visto.

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos infringentes oposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra acordão que rejeitou embargos de declaração
oposto pelo embargante, que negou provimento ao recurso de apelação que interpôs, e, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado, retificando a sentença proferida pelo Juízo da da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Execução Fiscal no 1004829-83.2018.8.11.0037 acolheu a exceção de pré-executividade para: 01) reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada AURAMIR DE SOUZA BARBOSA; 02) julgar extinto o processo sem resolução de mérito; 03) condenar

o MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suma, repete os mesmos argumentos.

Alega que a decisão foi omissa acerca da cobrança do ISS no período em que a embargada esteve na condição de interventora, repetindo as razões expostas no recurso de apelação.

Ainda, quanto aos honorários de sucumbência, combate que o decidido não encontra consonância com os recentes precedentes do STJ e do próprio TJMT, afirmando que quando há reconhecimento de ilegitimidade passiva do executado, os Tribunais têm decidido no sentido de que inexiste proveito econômico, devendo a condenação em honorários de sucumbência ser realizada por equidade.

Por fim, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, reconhecendo a condição de sujeito passiva da autora, em relação ao ISSQN, no período em que esteve na condição de interventora da serventia extrajudicial; E, subsidiariamente, não sendo acatado, requer, caso seja reconhecida a legalidade da cobrança do ISS em relação ao período que a embargada esteve na condição de interventora, a redistribuição dos honorários, por equidade, nos lindes do artigo 85, §6o do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024